Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700377-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SOARES DE MENEZES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto DANIEL SOARES DE MENEZES contra a r. decisão (13560137 - Pág. 1) proferida pelo douto Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória c/c danos materiais e morais, no 0723846-69.2019.8.07.0001, indeferiu novo pedido de tutela de urgência para que o Agravado/Réu se abstivesse de penhorar 100% dos proventos de aposentadoria do Agravante/Autor. Em consulta ao andamento processual da ação de origem, constato que no dia 11 de março de 2020, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença mediante a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 59020140 – Proc. n° 0723846-69.2019.8.07.0001): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: (a) suspender os descontos na folha de pagamento ou na conta corrente do autor relativos ao contrato de ID 42388374. (b) condenar a parte ré a restituir à parte autora as importâncias, pagas após 15/08/2016, indevidamente descontadas na conta corrente do requerente, que extrapolem o débito materializado no contrato de ID 42388374, a serem apuradas na fase de liquidação de sentença, devidamente corrigidas desde cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela para suspender os descontos na folha de pagamento ou na conta corrente do autor relativos ao contrato de ID 42388374. O fumus bonis iuris se encontra presente ante a cognição exauriente ora realizada, própria das sentenças de mérito. Outrossim, os descontos efetuados na remuneração ou na conta corrente do autor podem prejudicar o seu próprio sustento. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Comunique-se ao e. Desembargador Relator dos Agravos de Instrumento no 0700377-60.2020.8.07.0000 e no 0718834-77.2019.8.07.0000, com as homenagens de estilo. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, pro rata, no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada eventual gratuidade de justiça concedida à parte autora.(...).” A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator